Tribunal: TJDFT
Processo: 0743138-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0743138-53.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO RICARDO PRATES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. O autor informou na sua inicial que é aposentado e reside em Condomínio no Jardim Botânico. Ademais, possui um veículo Mitsubishi Pajero. Todavia, não há outros elementos para apurar a sua capacidade econômica de modo a comprovar a alegada hipossuficiência. Desse modo, intime-se a parte autora/recorrente para que: A) junte aos autos a declaração de hipossuficiência econômica E comprove a alegada hipossuficiência, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU B) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator